Tribunal: TJDFT
Processo: 0729044-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729044-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATLAS HOLDING LTDA - ME RÉU ESPÓLIO DE: GISELDA CARDOSO RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: KARLA CARDOSO RODRIGUES, ROSANA CARVALHO CARDOSO FERREIRA LEITE, PATRICIA CARDOSO VALENTE AGRAVADO: LA LUNA CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME, MK SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA - ME D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Atlas Holding Ltda- Me pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de arresto dos bens do espólio de Giselda Cardoso Rodrigues, até o limite do débito em execução, no processo de inventário número no 0718431-37.2021.8.07.0001, em curso na 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Brasília Em suas razões, o agravante sustenta, em apertada síntese, que, nos termos do art. 997, do CC e Art. 796 do CPC, a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, sendo plenamente viável a penhora no rosto dos autos do inventário, com a determinação de reserva de importância ou bens capazes de satisfazer o crédito. Afirma que o risco de dano está presente, uma vez que desconhece o paradeiro de alguns dos agravados, o que afasta a oportunidade de efetiva satisfação do crédito. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de s No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “o dano iminente, a que se expõe a Agravante, se concretizará”, em razão do não conhecimento do paradeiro dos demais agravados (petição de recurso, doc. id no 61546604 – pág. 7), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente. Além do mais, a própria decisão recorrida determinou, entre outras providências, o arresto de bens no rosto do processo de arrolamento no 0731984- 83.2023.8.07.0001, o que afasta o preenchimento do requisito, ora em análise. Veja-se: “(...) III - Do arresto de bens no rosto do processo de arrolamento no 0731984- 83.2023.8.07.0001. Defiro o arresto de eventuais créditos que couberem ao espólio executado, Giselda Cardoso Rodrigues, até o limite do débito em execução (R$ 8.637,92), derivados do processo número arrolamento no 0731984- 83.2023.8.07.0001, em trâmite na 2aFamília e de Órfãos e Sucessões de Brasília, no qual figura na condição de herdeira. Toca ao aludido juízo averbar a penhora, com destaque, nos autos pertinentes (art. 860 do CPC), com ulterior comunicação a esta unidade judiciária. Envie a Secretaria esta ordem, por qualquer meio idôneo. Intime-se a parte executada acerca da penhora, pessoalmente (no mesmo mandado de citação - item I desta decisão), para manifestação, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão (art. 841, § 2o, do CPC). Em decorrência disso, ainda que se vislumbre, em princípio, a probabilidade de êxito do recurso quanto a possibilidade de penhora nos autos do inventário, ausente o outro requisito legal, há que ser indeferida a antecipação da tutela postulada. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator